Tribunal: TJBA
Processo: 8077018-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077018-09.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: MARIANA BASTOS BITTENCOURT e outros Advogado(s):TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE PRESCRITO POR MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. LIMITAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Sul América Serviços de Saúde S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que concedeu tutela de urgência em favor de Abílio da Silva Pinto Bittencourt e Mariana Bastos Bittencourt. A decisão agravada determinou que a operadora de saúde autorizasse, em 24 horas, o fornecimento de tratamento domiciliar (home care), com presença diária de profissional de enfermagem e fisioterapeuta, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. O pedido recursal buscou a revogação da tutela ou, alternativamente, a modificação de seus termos, com destaque para: (i) ausência dos requisitos legais para a tutela de urgência; (ii) inexistência de cobertura contratual para o serviço; (iii) inviabilidade de cumprimento do prazo fixado; (iv) excesso da multa imposta; e (v) pedido de efeito suspensivo e exigência de caução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura do tratamento domiciliar prescrito por médico, mesmo sem previsão contratual específica; (ii) verificar a razoabilidade do prazo de 24 horas para cumprimento da ordem judicial; (iii) examinar a adequação da multa diária (astreinte) fixada sem limitação de teto. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ e a Súmula nº 12 do TJBA asseguram que, havendo prescrição médica, é abusiva a recusa de cobertura de tratamento home care, mesmo sem previsão contratual específica, desde que o tratamento decorra de doença coberta pelo plano. Os documentos dos autos demonstram que o beneficiário, idoso de 85 anos, apresenta múltiplas comorbidades e requer cuidados contínuos, justificando a urgência do tratamento domiciliar indicado por profissional de saúde. A ausência de previsão expressa na ANS não afasta a obrigação da operadora quando o tratamento se mostra como extensão da internação hospitalar, nos termos da orientação consolidada nos tribunais superiores. A imposição de prazo de 24 horas para o início do tratamento não implica reforma da decisão, porquanto não restou demonstrado prejuízo efetivo à operadora e o serviço já se encontra em execução, preservando-se a efetividade da medida. A ausência de limitação da multa diária (astreinte) pode conduzir ao enriquecimento sem causa, razão pela qual se mostra adequada sua limitação ao teto de R$ 60.000,00, conforme já decidido em sede monocrática, alinhado à jurisprudência do STJ. A exigência de caução não se mostra pertinente no caso concreto, diante da ausência de risco substancial de prejuízo à parte adversa e da possibilidade de reversão futura da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O plano de saúde deve custear tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico, mesmo sem previsão contratual, desde que vinculado a doença coberta. A tutela de urgência é cabível quando demonstrada a urgência e a prescrição médica justificada por risco à saúde do paciente. A multa diária imposta para compelir o cumprimento da obrigação deve observar a razoabilidade, sendo possível a limitação de seu valor máximo para evitar enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 300; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1104250/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 10.04.2018, DJe 16.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 1638130/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 26.04.2021, DJe 29.04.2021; TJBA, Súmula nº 12. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8077018-09.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada MARIANA BASTOS BITTENCOURT e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .